Tribunal: TJSP
Processo: 1067091-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de fornecimento de mão de obra. Ré que admite não ter procedido ao pagamento, mas alega que assim ocorreu porque a autora deixou de encaminhar relatório de atividades. Contrato que não previa aquela condição, nem fora ela exigida ao longo da relação entre as partes, o que impunha julgar a ação procedente. Honorários sucumbenciais que deviam ser fixados na forma do

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de fornecimento de mão de obra. Ré que admite não ter procedido ao pagamento, mas alega que assim ocorreu porque a autora deixou de encaminhar relatório de atividades. Contrato que não previa aquela condição, nem fora ela exigida ao longo da relação entre as partes, o que impunha julgar a ação procedente. Honorários sucumbenciais que deviam ser fixados na forma do artigo 85 § 2o do CPC. Recurso da autora provido, improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067091-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado SEMOTE SELEÇÃO
DE PESSOAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento à apelação da autora e negaram provimento à apelação da ré,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067091-57.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO
1067091-57.2018.8.26.0100
APTES/APDAS
Belmetal Indústria e Comércio Ltda. e Semote Seleção de
Pessoal Ltda.
COMARCA
São Paulo 31a Vara Cível Central
VOTO No 36.869
EMENTA
-
Ação
de
cobrança.
Contrato
de
fornecimento de mão de obra. Ré que admite não ter procedido ao
pagamento, mas alega que assim ocorreu porque a autora deixou de
encaminhar relatório de atividades. Contrato que não previa aquela
condição, nem fora ela exigida ao longo da relação entre as partes, o que
impunha julgar a ação procedente. Honorários sucumbenciais que deviam
ser fixados na forma do artigo 85 § 2o do CPC. Recurso da autora provido,
improvido o da ré.

Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação de cobrança de valor pertinente a contrato de fornecimento de mão de obra.
Ambas as partes apelam.
A ré pede a inversão daquele desfecho.
Para tanto ela afirma que sendo variáveis os valores
devidos, era condição contratual ao pagamento que a autora emitisse relatórios
mensais discriminando os serviços prestados, o que nunca ocorreu.
A
demandada
enfatiza
que
tendo
a
autora
descumprido a suas obrigações contratuais, não poderia reclamar da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067091-57.2018.8.26.0100 -Voto no
3
aqueles pagamentos.
A autora, de seu turno, pede seja alterada a
disposição acerca da verba honorária.
Assim, ela assevera que a fixação dos honorários
sucumbenciais havia de se dar pelo critério indicado no § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, não se justificando em concreto o arbitramento
equitativo.
Recursos
regularmente
processados,
tendo
sido
respondido apenas o da ré.

É o relatório.
A autora aforou a ação para cobrar da ré valor
pertinente a contrato de fornecimento e gerenciamento de mão de obra.
Em defesa a demandada informou que se negou a
pagar o aludido valor porque a autora não lhe encaminhou “os relatórios com o
número de horas trabalhadas, bem como os serviços executados, de modo a
compor o valor variável da fatura”, como lhe exigia o contrato.
Ao se manifestar sobre a contestação a promovente
asseverou que o envio daqueles relatórios não era condição para o pagamento,
eis que “a nota fiscal emitida por si já é um relatório pois constam todas as
obrigações relativas ao período em cobrança, ou seja, não é verdade que a
requerida não tenha recebido relatório”.
A autora acrescentou que, ademais, ela mensalmente
“encaminhava a requerida relatório contendo o resumo de pagamentos aos
funcionários, conforme cópias anexas (docs. 17 a 20)” e que, ademais, a rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067091-57.2018.8.26.0100 -Voto no
4
“não havia qualquer necessidade de emissão de relatório, este porque quem faz
o controle dos funcionários em seu estabelecimento é a própria requerida, uma
vez que era no estabelecimento dela que os serviços eram prestados”.
Para comprovar suas alegações a promovente acostou
cópia dos contratos de trabalho, cartões de ponto, termos de rescisão de
contratos de trabalho, relatórios mensais da prestação de serviços e mails
trocados entre as partes (fls. 54/122), tendo o Juiz à vista daquele quadro
reputado procedente a ação.
Pois em que pese o inconformismo da requerida, assim
mesmo havia de ser.
O fato é que, como se via a fls. 9, o contrato não
anunciava que o envio de “relatórios com o número de horas trabalhadas, bem
como os serviços executados”, era condição para a efetivação do pagamento.
Tanto assim, aliás, que o referido contrato foi firmado
em agosto de 2008 e, como admite a apelante, relatórios nunca foram emitidos,
mas só agora veio ela apontar a falta de tais relatórios para justificar a recusa ao
pagamento.
Ademais, a conspirar contra a assertiva da contestante
ainda havia o fato de, ao ser cobrada pela autora, ela não ter negado a realidade
do débito ou contestado o valor indicado nas notas, nem apontado a falta
daqueles relatórios, mas ponderado que se fazia necessário parcelar a dívida
porque a empresa “está passando por um momento delicado” (fls. 15/19).
Em concreto, pois, não se havia de abonar a escusa
alegada na contestação, o que à míngua de concreta indicação de incorreção do
valor cobrado ou prova do respectivo pagamento impunha julgar procedente a
ação.
Já o inconformismo da segunda recorrente procede.
Conforme o § 8o do artigo 85 do CPC, a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067091-57.2018.8.26.0100 -Voto no
5
honorários sucumbenciais mediante arbitramento equitativo só se justifica nas
situações lá textualmente indicadas, isto é, quando o valor da causa for muito
baixo ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório.
Fora daquelas situações, pois, a verba honorária deve
ser fixada pelo critério indicado no § 2o do referido dispositivo, ainda que disso
resulte um valor desproporcional ao trabalho prestado ou à expressão econômica
da demanda.
Bem ou mal, esse o regime que ao julgador se impôs e
que a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal manda adotar sem
ressalvas.
Por isso, ausente a situação indicada no § 8o, nos
termos do citado § 2o resta agora fixar a honorária devida aos patronos da autora
em 12% do valor da condenação, o que já compreende o agravamento previsto
no § 11 do referido dispositivo.
Em suma, a apelação da autora é provida e a da ré
improvida.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator